Tribunal: TJDFT
Processo: 0016053-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016053-62.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, IVONE GOMES DE SOUZA MELO, ROSIMAR DA ROCHA MELO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator